Tribunal: TJDFT
Processo: 0750663-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO (WHATSAPP). POSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULITTE SANS GRIEF.

1. Não há que se falar em nulidade da citação realizada por meio eletrônico (Whatsapp), tendo em vista a excepcionalidade da situação vivenciada pela pandemia da Covid-19.

2. A jurisprudência é firme no sentido de que apenas será reconhecida a nulidade desde que demonstrada a ocorrência de prejuízo à parte, conforme o princípio pas de nulitté sans grief.

3. Ordem denegada.